Tribunal: TJMT
Processo: 0000537-54.2015.8.11.0077
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000537-54.2015.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[UANDERSON CREPALDI DE CARVALHO - CPF: 000.744.181-90 (RECORRENTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Paulo Sergio Inacio (VÍTIMA), PAULO SÉRGIO INÁCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E FALTA DE PROVA CABAL DE INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.

FASE DE MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ADÁGIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

2.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

IMPROCEDÊNCIA.

INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Na fase da pronúncia, havendo indícios suficientes da autoria delitiva e não havendo prova cabal de ausência de
animus necandi, necessário o envio do caso ao Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri, juiz natural, em homenagem ao brocardo

In Dubio Pro Societate
.

2.

A existência de indícios de que o réu, em razão de desavença anterior, com a intenção de dar
um susto
na vítima, munido com uso de arma de branca, a surpreendeu pelas costas, acabou ceifando a sua vida, impossibilitam o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se do
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Uanderson Crepaldi de Carvalho,
contra a decisão em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, inciso I e IV, do CP) (ID 12644696).

Em suas razões, o recorrente, invocando o brocardo
in dubio pro reo
, almeja a
despronúncia
, por entender que os autos não contam com provas de participação, nem mesmo com indicativos de que agiu com
animus necandi
; subsidiariamente, requer a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
(ID 12644699).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID 126248652).

O Juízo
a quo
na fase própria,
manteve
a decisão de pronúncia (ID 126248653).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, cujo sumário segue transcrito (ID 127987178):

“
Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
1)
Busca-se a despronúncia do réu, face à ausência do elemento subjetivo do tipo penal -
animus necandi
-
Inadmissibilidade
– Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Conjunto fático-probatório que aponta a participação do recorrente no assassinato da vítima
Paulo Sérgio
, assim como o
animus necandi
(elemento subjetivo do tipo penal) em sua conduta – Existência de mais de uma versão nos autos – Fase de mero juízo de admissibilidade – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe –
In dubio pro societate
-
2)
Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima –
Inadmissibilidade
– Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(TJMT, Enunciado Criminal
2)
- A qualificadora do motivo torpe deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o recorrente cometeu o homicídio em virtude de vingança - No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, dada a superioridade numérica de agentes e, além disso, extrai-se do laudo necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões, que a vítima foi golpeada pelas costas, circunstâncias a evidenciar a qualificadora em espeque, em conformidade com a prova oral coletada – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 25.3.2015, o recorrente
Uanderson Crepaldi de Carvalho
, em unidade de desígnios com
Victor Renan de Moraes Brito,
ceifou a vida da vítima
Paulo Sérgio Inácio.

Ainda de acordo com a denúncia, o crime teria sido praticado por motivo torpe, uma vez que a vítima e o recorrente possuíam uma desavença pretérita, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois ela estaria desarmada, sendo surpreendida pela ação do recorrente e o
coautor
,

que a atingiram pelas costas, com golpes de facas.

Diante desse cenário, ambos foram denunciados e, mais tarde,
pronunciados
por terem praticado, em tese, o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, inciso I e IV, do CP) (ID 126244687- Pg. 297/300).

Em 6.12.2016, quando do recebimento do Recurso em Sentido Estrito, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao Corréu
Victor Renan de Moraes Brito,
permanecendo os autos somente quanto ao Recorrente.

O pronunciamento, todavia, foi anulado pela 2ª Câmara Criminal desta Corte, em 20.9.2017 (ID 126244688- Pg.277/283), pois reconhecida a falta de fundamentação quanto aos indícios de autoria do delito e à incidência das qualificadoras.

Na sequência, os autos retornaram ao Juízo de origem, que, em 29.5.2018, proferiu nova decisão de pronúncia (ID 126244689 – Pg.49/53).

Mais uma vez, a deliberação singular foi anulada por esta E. 3ª Câmara Criminal, em razão do excesso de linguagem da decisão, bem como determinada o desentranhamento da referida decisão (ID 79286109).

Os autos regressaram à primeira instância, onde foi proferida nova decisão de pronúncia, por
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, inciso I e IV, do CP) (ID. 126244696).

Neste grau de jurisdição, invocando o brocardo
in dubio pro reo
, a defesa do recorrente almeja a
despronúncia
, por entender que os autos não contam com provas de participação, nem mesmo com indicativos de que ele agiu com
animus necandi
; subsidiariamente, requer a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
(ID 12644699).

O inconformismo
não
prospera.

É cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade, bastando que o julgador se convença
da
materialidade
do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
para que o agente seja submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, apesar de o recorrente negar a autoria do delito, como bem destacado na decisão de pronúncia, suas palavras encontram óbice em sua própria declaração e nas das testemunhas
Clayton Queiroz Moura, Valmesson da Silva e Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes
,

colhidas tanto na fase policial como em Juízo.

O recorrente assevera que a conduta delitiva em relação ao homicídio foi única e exclusivamente do corréu
Victor Renan de Morais Brito.
Nesse sentido,

relata que Victor Renan o convidou para dar um
“susto”
na vítima Paulo Sérgio, e que apenas foi pilotando a moto. Pondera que ao avistarem a vítima, Victor Renan desceu da moto e foi até o alvo, momento em que começaram a discutir e, repentinamente, Victor desferiu um golpe com capacete na vítima.

Ato contínuo, tendo a vítima corrido, Victor Renan a perseguiu e deferiu dois ou três golpes de facas contra a vítima. Por fim, ressaltou, que apenas concordou em dar um “susto” na vítima, para amedrontá-la, que a tomada de decisão de ir além foi única e exclusiva de Victor Renan.

Por outro lado,
Victor Renan de Morais Brito
, negou a autoria do homicídio em questão, aduzindo que no dia dos fatos, foi beber e jogar sinuca na companhia do recorrente e
Bruno da Silva Santos
no Bar do Diego.

Posteriormente, se deslocaram até o sítio do Nelson, a convite do recorrente, não sabendo precisar o horário. Afirmou que ambos não haviam visto a vítima, bem como que permaneceram bebendo “pinga” até oito horas da manhã.

O Delegado de Polícia Civil,
Clayton Queiroz Moura
, foi uníssono em afirmar que os horários relatados por Victor Renan e o recorrente

são divergentes aos horários informados pela testemunha
Nelson José
e com o depoimento de
Bruno da Silva Santos.

As testemunhas
Valmesson da Silva e Gabriel Wilker de Figueiredo Lopes
, policiais civis, relataram que tiveram conhecimento que os autores do homicídio seriam os ora investigados.

Vejo que o próprio Recorrente relata a sua participação no homicídio e, apesar de alegar a ausência de
animus necandi
de sua parte, vez que a decisão de matar a vítima partiu do corréu, necessário o envio dos autos ao Colendo Tribunal do Júri, a quem compete decidir casos afetos aos crimes contra a vida.

Isso porque, não ficou cabalmente demonstrado que o Recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, vez que levou o corréu

até onde a vítima estava, bem como deu fuga e com ele permanecendo até o raiar do dia.

Razão pelo qual cabe ao Júri Popular decidir se há, no caso, o
animus necandi
.

Ademais, as testemunhas
Nelson José da Silva, Bruno da Silva Santos e Emanuel Ubaldino Leite de Brito,
nada esclareceram sobre os fatos, apenas apontando as incongruências quanto as horários relatados pelo Recorrente e o corréu.

Oportuno destacar ainda, o Boletim de Ocorrência nº 2015.47412, (ID 12644685-Pg.132) registrado pela vítima no dia 18.2.2015, relatando que o recorrente efetuou um disparo de espingarda de pressão na perna esquerda vítima, que apesar de ser caracterizado de natureza leve, não exclui, o possível indício de que o recorrente pudesse almejar ceifar a vida da vítima.

Nesse quadro, entendo que diante das provas orais acima mencionadas, bem como o Boletim de Ocorrência anteriormente registrado meses antecedentes dos fatos pela vítima, demonstram, pelo menos indícios da autoria delitiva,
impossibilitando a despronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Não é demais lembrar de que por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental, eventuais dúvidas em relação ao envolvimento do recorrente devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art.5º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, ser relegadas ao crivo do Tribunal do Júri, sem que isso figure ofensa à presunção de inocência.

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a
manutenção da pronúncia, que reflete mero juízo de admissibilidade da acusação.

Outrossim, o recorrente pleitea a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, contudo, as provas coligadas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationnis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que as indigitadas qualificadora, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de
afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença
; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se do conjunto de provas que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo torpe
ante o suposto sentimento de vingança, posto que o mesmo relatou que pretendia, inicialmente, “dar um susto” na vítima, tendo em vista as desavenças anteriores, inclusive, já tendo efetuado disparado com uma espingarda contra a vítima.

No que tange ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, igualmente, existem nos autos elementos capazes a indicar a presença da referida qualificadora, eis que o recorrente supostamente, teria surpreendido a vítima em via pública, uma vez que o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID126244685-Pd.29), apresenta “ferimentos fatais na região dorsal”, a qual evidencia que o ataque foi realizado pelas costas, dificultando ou impossibilitando sua defesa.

Nesse sentido,
sobre a matéria, colaciono julgado
s
deste e. Tribunal:

“
Se a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem suporte em elemento fático, “cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). (TJMT. N.U 1003906-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021
)

“Presentes a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, impõe-se o pronunciamento do réu a ser julgado pelo Tribunal do Júri (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, CF). Na decisão de pronúncia, a exclusão da qualificadora do crime somente é possível se manifestamente improcedente ou se dissociada do contexto fático do caso.

A aplicação do princípio da consunção é de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

(N.U 1002880-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Portanto, emergindo indícios sobre a existência das qualificadoras, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Conselho da Sentença sobre elas se manifeste, não se afigurando, pois, manifestamente improcedente para ser suprimida, do julgamento popular, por este Tribunal.

A propósito, destaca-se o
Enunciado Criminal 2 desta e. Corte
: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Por fim, muito embora
seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, em
consonância
com a Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022